Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706341-04.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA CORDEIRO DE OLIVEIRA CARDOZO APELADO: VIACAO PIONEIRA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes sobre a resposta do Ofício enviado ao INSS consoante despacho do ID 45342576 e pelas informações prestadas nos ID"s 45661076-80. Prazo: 15(quinze) dias. Após retornem-se conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator